Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703625-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: EUCLIDES BRAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EUCLIDES BRAZ em desfavor do banco agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (ID 112977117, p. 5): “Ante o exposto: (i) determino ao autor que deposite em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da tutela provisória, a quantia total que foi transferida para a sua conta bancária, ou seja, R$ 55.057,79 (cinquenta e cinco mil e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos); e, uma vez cumprida a determinação anterior, (ii) concedo a tutela provisória para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos nos proventos do autor, em razão dos empréstimos que são objeto das cédulas de crédito bancário no. 010015718339, 010112686585 e 010112686701, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido.” Na origem, o autor da ação, ora agravada, sustenta ter sido vítima de fraude bancária. Afirma nunca ter firmado qualquer contrato de empréstimo consignado com o banco agravante, de forma que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos. Em suas razões recursais, insurge-se apenas contra a ausência de limite máximo de aplicação da multa arbitrada, sob pena de onerosidade excessiva. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 32496399/32496401). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo agravante não ensejam o efeito suspensivo perseguido, porque ausente o perigo de dano. O juízo de primeiro grau condicionou a efetividade da tutela de urgência – para que o banco se abstenha de efetuar os descontos nos proventos do autor relacionados aos contratos de empréstimos discutidos nos autos principais – ao depósito em juízo pelo autor da quantia total que foi transferida para a sua conta bancária, ou seja, R$ 55.057,79 (cinquenta e cinco mil e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos). Nessa linha, para que haja eventualmente a incidência da multa, o autor precisa primeiramente depositar a quantia acima mencionada – o que até já foi feito – e o banco deixar de cumprir a obrigação de cessar os descontos na conta bancária do autor (consumidor). Por outro lado, a suspensão da decisão agravada acaba por colocar os proventos do autor, ora agravado, em risco ao não serem suspensos os descontos pelo banco, ainda mais quando se está diante de uma possível fraude bancária. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravante, haja vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator